Tribunal: TJSP
Processo: 1000409-98.2020.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais – "Golpe do Whatsapp" – Sentença de parcial procedência em face do beneficiário do numerário e de improcedência contra o banco réu – Inconformismo da autora que pede a reforma da sentença no capítulo que afastou a responsabilidade da casa bancária – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de restituição de valor cumulada com indenização por danos morais – "Golpe do Whatsapp" – Sentença de parcial procedência em face do beneficiário do numerário e de improcedência contra o banco réu – Inconformismo da autora que pede a reforma da sentença no capítulo que afastou a responsabilidade da casa bancária – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor que não implica na imediata inversão do ônus da prova – Suplicante que foi vítima de golpe realizado por terceiros, diante da clonagem do aplicativo de celular Whatsapp – Fraude que se aperfeiçoou por responsabilidade da própria vítima, que transferiu valor significativo a terceiro para somente após entrar em contato com a amiga, que confirmou a clonagem – Tentativa de reaver o dinheiro junto a casa bancária, que logrou êxito em restituir à apelante mais da metade do valor transferido – Evidente a inexistência de qualquer participação da casa bancária na fraude sofrida pela recorrente, pois que não possui qualquer relação com o aplicativo Whatsapp – Aplicação do disposto no artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor – Culpa exclusiva da vítima configurada em relação à casa bancária – Precedentes desta Corte – Sentença mantida – Recurso não provido, com determinação.